Tribunal: CARF
Processo: 13982.001633/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13982.001633/2008-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AFONSO DOMINGOS CARLOTTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Compete ao contribuinte fazer prova de suas alegações com documentos
pertinentes ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31/34) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 24/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) de fls. 2 a 5, mediante
a qual exige-se do sujeito passivo acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) de R$ 15.084,38, acrescido de multa e juros de mora, referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001633/2008-36
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001633/2008-36

Conforme o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à
folha 3, a notificação decorre da compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 17.783,16, referente à fonte pagadora
Banco do Estado de Santa Catarina (CNPJ n° 83.876.003/0001-10), não
comprovado pelo contribuinte.
À fl. 01 foi apresentada impugnação por Odila Vedana Carlotto,
representante legal do contribuinte, onde alega que conforme documentos anexos,
o valor sobre o qual foi calculado o imposto foi indevidamente lançado na
declaração do exercício 2006, ano-calendário 2005, quando deveria ter sido
lançado no exercício 2007, ano-calendário 2006.
Tal equívoco, explica, se deve ao fato de ter sido levado em conta a
sentença e não o efetivo pagamento.
Alega também que "o pagamento dos passivos trabalhistas ocorreu
no ano 2006 e, por ter sido declarado no ano anterior também teve seus valores
glosados e foi cobrado através da notificação nr. 20071609430070422034, o qual
foi pago no dia 17/09/2008 conforme cópia da DARF encaminhada junto a essa
petição". Portanto, entende que a exigência está sendo feita em duplicidade, pois o
fato gerador é o mesmo lançado em ano diferente.
Anexou documentos, dentre eles a Certidão de Óbito de Afonso
Domingos Carloto, ocorrido em 01/11/2007.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado
com o imposto devido na declaração de ajuste anual.

A 5a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação assim concluindo:
(...)
De acordo com a legislação transcrita, o contribuinte pode deduzir
o imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo, do imposto de renda devido na declaração.
A representante legal do contribuinte alega que o rendimento
relacionado ao IRRF glosado já foi tributado na Notificação de Lançamento (NL)
n° 2007.609430070422034 (fls. 9 a 13) e que a notificação em epígrafe estaria
cobrando em duplicidade o mesmo tributo.
Esclarece que o pagamento dos passivos trabalhistas ocorreu em
2006, e que a base de cálculo sobre a qual incidiu o IRPF ora exigido é indevido,
pois foi indevidamente declarado na DIRPF 2006 (ano-calendário 2005).
Todavia, a documentação anexada com a impugnação não é
suficiente para comprovar que o rendimento tributado na (NL) n°
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001633/2008-36

2007.609430070422034, de R$ 45.687,11, com IRRF de 'R$ 1.370,61, declarados
em DIRF pela Caixa Econômica Federal, é o mesmo informado na DIRPF 2006
(ano-calendário 2005), ora em análise, recebido do Banco do Estado de Santa
Catarina, no valor de R$ 48.474,26, cujo imposto retido declarado
correspondente, de R$ 17.783,16, foi glosado pela autoridade lançadora.
Outrossim, também em sede de impugnação, a representante legal
não comprovou que ocorreu a retenção sobre o rendimento declarado, fato que
ensejou a presente notificação.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os valores foram declarados equivocadamente na DAA do exercício 2006
quando o correto seria declarar no exercício de 2007, pois o efetivo pagamento das verbas
ocorreu no ano-calendário de 2006;
- declarou, também por equívoco, as verbas recebidas no ano-calendário 2004, na
DAA exercício 2006, cujo débito já foi quitado, mas está sendo cobrado novamente;
- comprova através dos documentos, os enganos cometidos no preenchimento das
DAAs exercícios 2006 e 2007.
Ao final requer o que segue:
Diante do exposto, das provas apresentadas e da elucidação dos
erros, a recorrente passa a pedir à Receita Federal:
- Seja recebido e aceito o presente recurso, bem como suas alegações e
documentos apresentados;
- Seja arquivado o processo referente a cobrança de IRPF ano-calendário 2005,
ano exercício 2006, bem como declarada a inexistência dos débitos cobrados pelo
fisco;
- Seja a recorrente declarada não devedora dos valores cobrados no processo
13982-002.633/2008-36, intimação 77/2011, ano-calendário 2006, ano exercício
2007, em vista do já pagamento de todos os impostos devidos, e, que o valor que
está sendo cobrado decorre de erro de lançamento, como ficou cabalmente
provado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/02/2011 (e-fl. 30); Recurso Voluntário
protocolado em 22/03/2011 (e-fl. 31), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 36).
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, entendendo que o contribuinte não comprovou a retenção de IRRF.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001633/2008-36

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando
documentos.
Como fundamentado pela r. decisão primeira, o recorrente não juntou documentos
necessários para o deslinde da causa, tais como a Ação Trabalhista que deu causa à controvérsia,
a sentença de homologação dos valores recebidos e cópia da DAA do período em questão.
Assim nesta quadra de entendimento, carece o recorrente de razão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital